Tribunal: TJPA
Processo: 0006827-79.2013.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3369 - Crimes contra a vida
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006827-79.2013.8.14.0010

RECORRENTE: OBIDIEL MACIEL DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0006827-79.2013.8.14.0010

COMARCA DE ORIGEM: 2ª
Vara Criminal de Breves

RECORRENTE
:
OBIDIEL MACIEL DA SILVA
(Defensoria Pública
)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrente pronunciado como incurso no
art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CPB
– tentativa de homicídio majorado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima –
1
)
IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – materialidade comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito constante nos autos e indícios suficientes de autoria carreados pela prova oral produzida
–
2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROVIMENTO – a tese ausência de
animus necandi
não restou isenta de dúvidas, uma vez que refutada por outros elementos probatórios carreados pelo Órgão Acusador, os quais se mostram suficientes para a pronúncia do acusado, devendo a matéria ser dirimida pelo Tribunal do Júri, como juiz natural da causa –
3)
DECOTE DA QUALIFICADORA DE USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROVIMENTO – a incidência da qualificadora somente pode ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri caso manifestamente incabível, o que não se verifica da hipótese, havendo nos autos elementos de prova que subsidiam a tese acusatória – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
OBIDIEL MACIEL DA SILVA
contra a decisão do MM. Juízo da 2
ª
Vara Criminal de Breves
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de uma tentativa de homicídio majorado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2ª, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo como vítima André da Silva Costa
.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou, inicialmente, sua impronúncia por ausência de indícios de materialidade delitiva. Subsidiariamente, pugnou a desclassificação da conduta para o delito de lesões corporais e o decote da circunstância qualificadora .

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
),
com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia
, em síntese que,
que no dia 22 de dezembro de 2013, por volta das

22h, ao largo da Av. Afuá, Cidade Nova, Breves/PA, o acusado
OBIDIEL MACIEL DA SILVA
tentou matar a vítima André da Silva Costa com golpes

de terçado, só não concluindo o seu intento pois fora impedido por Dinalva dos Santos Silva

Após a instrução, o Juízo da 2
ª
Vara Criminal de Breves
proferiu sentença pronunciando o réu
OBIDIEL MACIEL DA SILVA
pela possível prática de uma tentativa de homicídio majorado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2ª, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo como vítima André da Silva Costa
.

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia inicialmente sua

impronúncia,
argumentando inexistirem indícios suficientes de
materialidade
delitiva, tese que não merece prosperar.

Manuseando-se os autos, verifica-se que a materialidade do crime imputado ao recorrente se encontra suficientemente comprovada nos autos pelo laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima, atestando a existência de ofensa à sua integridade física, bem como há indícios suficientes de autoria pela prova oral carreada, merecendo destaque o depoimento da testemunha ocular DINALVA DOS SANTOS SILVA, que declarou em Juízo “
que a vítima estava provocando o acusado na rua, com o acusado se armando com um terçado na sua casa. Que o acusado e a vítima estavam bêbadas. Que não sabe o motivo da discussão. Que a vítima estava indo embora quando o acusado passou a desferir os golpes. Que visualizou o primeiro golpe ser acertado na cabeça. Que quando presenciou o acusado lesionando a vítima, a depoente foi avisar a mãe da vítima, e acabou passando mal com a situação.

Corroborando tal depoimento, tem-se o próprio interrogatório do réu, que confirmou ter desferido o golpe de arma branca contra a vítima, aduzindo o ter feito em razão de uma tentativa de assalto realizada pela vítima e outras quatro pessoas.

Ressalte-se ainda que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelo recorrente é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

De igual modo, não se mostra possível o acolhimento nesta fase processual da tese de
desclassificação da conduta para lesão corporal leve
, excluindo a apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri.

Destarte, para excluir a apreciação da questão do Tribunal do Júri, seria necessário que a ausência de
animus necandi
estivesse caracterizada de forma inconteste, o que não se verifica na hipótese.

No caso, há de se apontar que a vítima foi lesionada com golpe de arma branca nas costas e cabeça, regiões notoriamente vitais, tendo a testemunha DINALVA DOS SANTOS SILVA relatado que a agressão ocorreu após uma discussão, quando a vítima já estava indo embora e foi acertada de inopino com golpe na cabeça, fatos que não permitem, portanto, afastar peremptoriamente o animus necandi na conduta imputada.

Portanto, o pedido de desclassificação da conduta para o delito de lesões corporais leve se mostra inviável neste momento processual, uma vez que somente é cabível a exclusão da apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri quando inconteste a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido:

TJBA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELO DEFENSIVO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO (ARTIGO. 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RAZÕES DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDA DOS ELEMENTOS DE PROVAS CONTIDOS NO IN FOLIO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, BEM COMO DA CONFISSÃO DO PRONUNCIADO. FASE PROCESSUAL QUE DEVE PREVALECER O IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONUNCIA QUE EXERCE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DOS CRIMES AFETOS AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO SE ADMITE EXAME APURADO DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL POPULAR
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 129, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL). IMPOSSIBILIDADE. NA FASE DE PRONUNCIA A DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTANTO PARA LESÃO CORPORAL SOMENTE É PERMITIDA QUANDO MANIFESTAMENTE INCONTESTE O ANIMUS DO AGENTE. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Classe: Recurso em Sentido Estrito, Número do Processo: 0300242-91.2013.8.05.0137, Relator (a): Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 12/11/2018)

(TJ-BA - RSE: 03002429120138050137, Relator: Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 12/11/2018)

TJMS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGITIMA DEFESA – REJEITADA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
– AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONTRAPOSTOS – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a pronúncia que esteja alicerçada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conquanto, nessa fase de prelibação, é vedada a solução definitiva da controvérsia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente prevista ao Tribunal do Júri.
Impossível a desclassificação do delito na fase de pronúncia, considerando que a tese apresentada pela defesa se confunde com o mérito, devendo esta ser apreciada pelo Tribunal do Juri, em homenagens ao princípio da soberania dos veredictos.
Somente é cabível o reconhecimento de teses defensivas como a legítima defesa ou o afastamento de determinada qualificadora, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedente, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

(TJ-MS - RSE: 00004274520148120018 MS 0000427-45.2014.8.12.0018, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 27/08/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2019)

Subsidiariamente, pugnou
o
decote da qualificadora
do inciso
IV
, art. 121, do CP, no que
não lhe assiste razão
, uma vez que, nos feitos de competência do Tribunal do Júri, as circunstâncias
qualificadoras somente podem ser excluídas caso se mostrem manifestamente incabíveis
.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" ( AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

In casu
, deve-se apontar que a prova oral carreada aponta que a vítima teria sido atingida pelas costas quando já estava indo embora,
pelo que entendeu o juízo que
os elementos de prova carreados dão suporte à tese acusatória de que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo a questão ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 29/04/2024